Tribunal: TJES
Processo: 5001470-69.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001470-69.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANIO MARCO ALEXANDRE FALLER

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN). CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DO CONTRATO E GRAVAME. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E INFORMAÇÃO NO CET. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor cumulada com consignação em pagamento, na qual o autor pretende a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, o afastamento da capitalização diária por suposta ausência de informação da taxa diária e a declaração de ilegalidade de cobranças (tarifa de avaliação do bem, registro do contrato/gravame, seguro proteção financeira, acessórios e IOF), com restituição dos valores reputados indevidos; sentença de improcedência mantivera hígidas as cláusulas impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,49% a.m. e 19,83% a.a.) é abusiva em cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) estabelecer se é válida a capitalização de juros em periodicidade diária diante da alegação de violação ao dever de informação; (iii) determinar se são legais as cobranças de tarifa de avaliação do bem e registro do contrato/gravame, à luz da comprovação de prestação do serviço e da informação no CET.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano não se aplica às instituições financeiras (Súmula 596/STF), admitindo-se revisão apenas mediante demonstração cabal de abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4. A taxa de juros do contrato (1,49% a.m. e 19,83% a.a.) não se mostra significativamente superior à taxa média de mercado apurada no SGS/BACEN para aquisição de veículos por pessoa física em janeiro/2020 (1,51% a.m. e 19,73% a.a.), afastando a alegada abusividade.

5. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (STJ, REsp 973.827/RS, repetitivo; MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001).

7. A Lei nº 10.931/2004 autoriza expressamente a capitalização de juros na Cédula de Crédito Bancário (art. 28, § 1º, I), afastando a alegação de ilegalidade da cobrança, quando prevista no instrumento.

8. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato/gravame são válidas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade desarrazoada (Tema 958/STJ).

9. Constatada a identificação dos custos no Custo Efetivo Total (CET) (incluindo IOF financiado e outras despesas) e juntados termo de avaliação do veículo e extrato do Sistema Nacional de Gravames com registro no DETRAN, inexiste vício apto a afastar as cobranças impugnadas.

10. Ausentes ilegalidade e abusividade dos encargos e tarifas, não há base para repetição do indébito, inclusive em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão de juros remuneratórios em contrato bancário exige demonstração de abusividade em cotejo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não se aplicando às instituições financeiras a limitação de 12% ao ano.

2. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida em contratos posteriores a 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual.

3. As tarifas de avaliação do bem e a despesa de registro do contrato/gravame são exigíveis quando comprovada a efetiva prestação do serviço e evidenciada a informação dos custos no CET, ressalvado o controle de abusividade no caso concreto.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3º; CDC, arts. 46, 52 e 39, I; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP nº 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 973.827/RS (recursos repetitivos); STJ, Tema 958; STJ, Tema 620; TJES, Apelação Cível nº 50040478320238080047, Rel. Desª Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível, DJe 30/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Janio Marco Alexandre Faller pugnando pela reforma da sentença (id 17101047) nos autos da ação revisional de contrato de financiamento cumulada com consignação em pagamento ajuizada em desfavor de Banco Itaucard S.A., na qual o juízo
a quo
julgou o pedido improcedente para manter hígidas as cláusulas impugnadas, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais (id. 17101048), o apelante sustenta, em síntese, que a) a mera formalização contratual não afasta a incidência de princípios e normas protetivas do consumidor, sendo cabível a revisão de cláusulas abusivas; b) os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, consoante determinação constitucional, sob pena de desequilíbrio contratual; c) é irregular a capitalização diária, por ausência de informação da taxa diária e por violação ao dever de informação, à transparência e aos arts. 6º, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor; d) são ilegais as cobranças de tarifa de avaliação do bem e demais rubricas (inclusive seguro), por ausência de efetiva prestação/por configurar venda casada; e) é devida a restituição, inclusive em dobro, dos valores reputados indevidos.

Contrarrazões apresentadas no id. 17101050, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que as taxas e encargos foram livremente pactuados e observam a regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5001470-69.2022.8.08.0047

Apelante:
Janio Marco Alexandre Faller

Apelado:
Banco Itaucard S.A.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Como relatado, a análise do recurso cinge-se em verificar a alegada abusividade das cláusulas do contrato de financiamento de veículo automotor, notadamente quanto à pretensão de limitação dos juros remuneratórios, à validade da capitalização em periodicidade diária diante da suposta ausência de informação da taxa diária, e à legalidade das cobranças de tarifa de avaliação do bem, registro do contrato/gravame, seguro proteção financeira, acessórios e IOF, bem como à restituição em dobro dos valores reputados indevidos.

Pois bem.

Acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12%
(doze por cento) ao ano, conforme a
Súmula 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal
, sendo
admitida a revisão apenas mediante a demonstração cabal de abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Tem-se, portanto, que a análise da legalidade dos encargos deve considerar a clareza das informações prestadas ao consumidor no momento da contratação, em estrita observância aos artigos 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à alegada abusividade das taxas de juros praticadas, o Apelante sustenta que as taxas de 1,49% a.m. e de 19,83% a.a. são flagrantemente abusivas.

Verifica-se que, segundo o Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, as taxas médias de mercado para aquisição de veículos por pessoa física em Janeiro de 2020 (data da contratação) eram de 1,51% a.m. e de 19,73% a.a.

Com efeito, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, a taxa praticada no contrato não é significativamente superior à média de mercado.

Portanto, não carece de reforma, no ponto, a sentença.

No que tange à
capitalização de juros
, o Superior Tribunal de Justiça tem a admitido em conformidade com termos assentados no julgamento do REsp no 973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, em que firmada a seguinte tese:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Ademais, a Lei no 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário autoriza expressamente a capitalização de juros (art. 28, § 1o, I), não havendo, portanto, ilegalidade na cobrança.

No que tange aos
encargos acessórios
, a pretensão recursal também não se sustenta. Quanto às
tarifas de avaliação do bem e registro do contrato/gravame
, a controvérsia deve ser examinada à luz da admissibilidade de cobrança quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade desarrazoada, consoante o Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, além de constarem, no demonstrativo do Custo Efetivo Total - CET, a identificação do custo do IOF financiado e das “outras despesas”, com destaque para a “tarifa de avaliação de bens” e o “registro de contrato” (id. 17100329), houve juntada do Termo de Avaliação de Veículo, com data de emissão em 22/01/2020, contendo dados do automóvel e consultas de possíveis restrições (id. 17100326), bem como extrato do Sistema Nacional de Gravames apontando a inclusão do gravame e a existência de registro no DETRAN (id. 17100330).

Deste modo, não se vislumbra qualquer mácula no contrato em relação à cobrança das tarifas cuja validade se impugna na presente seara recursal. Quanto às questões delineadas, corrobora o referido entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃ

REVISIONAL. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO . POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO EM INSTRUMENTO APARTADO . AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme enunciado da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n . 620 do STJ) 3. “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto .” (Tese Firmada no Tema Repetitivo n. 958 do STJ. 4.
Ausência de abusividade nas tarifas de cadastro, avaliação e registro, cujos valores, quando cotejados com o valor do contrato, não são relevantes.
5. A contratação de seguro prestamista em instrumento próprio, ainda que com seguradora que compõe o grupo da instituição financeira, atesta a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor, não havendo que se falar em venda casada (CDC, art. 39, inciso I). 6 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040478320238080047, Relator.: HELOISA

CARIELLO, 4a Câmara Cível. DJe 30/09/2024)

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que o Apelante teve prévia e plena ciência de todos os custos da operação, tendo anuído com as condições ao assinar o termo de adesão, não restando comprovada disparidade abusiva frente aos parâmetros de mercado para a modalidade de crédito contratada.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.